Tribunal: TJSP
Processo: 1033486-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r Estadual no 1.109/10 – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 – Recepção da Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição Federal vigente, aplicável à hipóteses com a redação dada pela Lei Complementar Federal no 144/14 – Direito à integralidade e à paridade de vencimentos – Matéria submetida a Repercussão Geral no RE 567.110/AC pelo STF, e sedimentada nesta Corte com o julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 21, dotado de efeito vinculante – Precedentes – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033486-67.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE POLICIAL – APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS – Improcedência – Autor que comprovou preencher os requisitos necessários à aposentadoria especial após 26 anos de serviço militar - Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Previsão constitucional sobre aposentadoria com adoção de requisitos e critérios

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE POLICIAL – APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS – Improcedência – Autor que comprovou preencher os requisitos necessários à aposentadoria especial após 26 anos de serviço militar - Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Previsão constitucional sobre aposentadoria com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Lei Complementar Estadual no 1.109/10 – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 – Recepção da Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição Federal vigente, aplicável à hipóteses com a redação dada pela Lei Complementar Federal no 144/14 – Direito à integralidade e à paridade de vencimentos – Matéria submetida a Repercussão Geral no RE 567.110/AC pelo STF, e sedimentada nesta Corte com o julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 21, dotado de efeito vinculante – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033486-67.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO DA SILVA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
2
Voto no 34.026
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: JOSÉ ANTONIO DA SILVA
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

AGENTE
POLICIAL

APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E
INTEGRALIDADE DE PROVENTOS Improcedência
Autor que comprovou preencher os requisitos necessários à
aposentadoria especial após 26 anos de serviço militar -
Atividade de risco Art. 40, § 4o da CF Previsão
constitucional sobre aposentadoria com adoção de
requisitos e critérios diferenciados Lei Complementar
Estadual no 1.109/10 Ingresso na carreira antes das EC
41/03 Recepção da Lei Complementar no 51/1985 pela
Constituição Federal vigente, aplicável à hipóteses com a
redação dada pela Lei Complementar Federal no 144/14
Direito à integralidade e à paridade de vencimentos
Matéria submetida a Repercussão Geral no RE 567.110/AC
pelo STF, e sedimentada nesta Corte com o julgamento de
Incidente de Demandas Repetitivas IRDR Tema 21,
dotado de efeito vinculante
Precedentes
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por José Antonio da Silva, agente policial, contra a r. sentença de fls.
82/90 que, nos autos da ação movida em face da Fazenda Pública do
Estado e da São Paulo Previdência SPPREV, visando a concessão da
aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
3
Apela o autor buscando a reforma integral da r. sentença.
Alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.817/DF e Recurso
Extraordinário no 567.110/AC, reconheceu a recepção da Lei
Complementar Federal no 51/1985 (com a redação dada pela Lei
Complementar Federal no 144/2014). Sustenta que de acordo com a
legislação em vigor, o policial será aposentado com proventos integrais
após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, requisitos
por ele preenchidos. Acrescenta que, nos exatos termos dos incisos do §
4o do artigo 40, da Constituição Federal, existe ressalva a vedação de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos servidores portadores de deficiência, ou que “exerçam atividades de
risco, (incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)” ou “cujas
atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física (incluído pela Emenda Constitucional no
47, de 2005)”.
Por derradeiro, invocando entendimento desta E. Corte de
Justiça, aduz que sua pretensão independe do preenchimento do
requisito de idade mínima, porquanto ingressou na carreira policial
anteriormente à Emenda Constitucional no 41/2003, segundo os critérios
estabelecidos
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.062/08,
circunstâncias a autorizar a procedência da pretensão exordial. (fls.
95/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
4
Em contrarrazões pugnou-se pela manutenção da r.
sentença guerreada, sob alegação de que, com o advento da Emenda
Constitucional no 41/03, as pretendidas integralidade e paridade não
mais subsistem (fls. 108/115).
É o relatório.
A discussão travada nos autos refere-se ao direito invocado
pelo autor, agente policial, à aposentadoria especial com integralidade
de proventos e paridade remuneratória.
Com a devida vênia ao i. juiz sentenciante, razão assiste ao
apelante, merecendo reforma a r. sentença de improcedência, sob o
fundamento de que “não há previsão legal de INTEGRALIDADE dos
proventos aos policiais civis que se aposentam com fundamento na LC
51/85, sem atender os requisitos do art. 6o, da EC 41/03, ou art. 3o, da
EC 47/05” e de que a citada Lei Complementar “não prevê a
PARIDADE aos policiais civis que se aposentam com fundamento nas
regras nela previstas”, tudo a autorizar a pleiteada reforma pelo juízo
“ad quem”. (fls. 88).
De acordo com documentos acostados à exordial, o autor
ingressou em 12 de julho de 1.994 no cargo efetivo de Agente Policial
(atualmente exercendo a função na 1a classe), fazendo jus à
aposentadoria, consoante Certidão de Contagem de Tempo de Serviço
no 10/2017, ao atestar que “o interessado completou as exigências para
aposentadoria dia 30.04.2017” (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
5
Ab initio, nos exatos termos do § 4o do artigo 40 da
Constituição, vigente à época da r. sentença prolatada, antes da nova
redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019, assim
constou:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (grifei).
E em se tratando de pedido requerido por agente policial, a
Lei Complementar Estadual 776/1994, em seu artigo 2o, prevê que “a
atividade policial civil pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é
considerada e insalubre”.
Registre-se, ademais, que a Lei Complementar Federal no
51/1985, com alteração dada pela Lei Complementar Estadual no
144/2014, estabeleceu os requisitos para aposentadoria do servidor
público policial, conforme alíneas “a” e “b” do artigo 1o, cuja
transcrição se impõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
6
“a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem; b) após 25 (vinte e cinco) anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”.
E nem se cogite falar na inaplicabilidade da Lei
Complementar no 51/85, porquanto ela foi recepcionada pela
Constituição Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário
567.110/AC, em 13.10.2010, o Tribunal Pleno do E. STF reiterou o
posicionamento assentado no julgamento da ADI n°3.817/DF, quanto à
recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985 pela
Constituição Federal de 1988:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART.1o,
INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar
n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do
Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
Ainda sobre a matéria, posicionou-se o C. STJ:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL -
POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE MORA - LEI COMPLEMENTAR
No 51/1985 - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O impetrante,
investigador da polícia civil do Estado de São Paulo, argui a mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
7
legislativa concernente à regulamentação do artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal. A Presidente da República informou estar em
tramitação projetos de lei objetivando sanar a omissão e o
Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da
ação. 2. No Recurso Extraordinário no 567.110, de relatoria da
Ministra Cármen Lúcia, o Supremo concluiu pela repercussão geral
do tema relativo a saber se a Emenda Constitucional no 20/1998
recepcionou, ou não, o artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar no
51/1985, que versa sobre os requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria a policiais cujas atividades forem
exercidas, de forma exclusiva ou não, sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. Em 13 de outubro de
2010, o Tribunal julgou o mérito do recurso, assentando a recepção
do mencionado artigo. (. . .) 3. Conforme decidiu o Supremo, a
aposentadoria dos policiais encontra-se submetida ao regime
especial previsto no artigo 1o da Lei Complementar no 51/1985,
recepcionada pela Constituição Federal. O preceito representa
exatamente a disciplina do disposto no artigo 40, § 4o, da Lei Maior,
quanto à categoria. O cabimento do mandado de injunção pressupõe,
a teor do inciso LXXI do artigo 5o da Carta, a ausência de norma
regulamentadora. A irresignação com o regime estabelecido em lei
não se resolve no campo do mandado de injunção, sob pena de este
fazer as vezes de ação direta de inconstitucionalidade. Precedente:
Agravo Regimental no Mandado de Injunção no 575/DF, de minha
relatoria. 4. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido. 5.
Publiquem. Brasília, 26 de março de 2012. Ministro MARCO
AURÉLIO Relator.”
Cumpre destacar, por pertinente, a Lei Complementar
Estadual no 1.062/08, que assim estabelece:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(...)
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-
se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e
do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
8
A celeuma em torno da matéria foi dirimida nesta E. Corte
com o julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tema no
21, dotado de efeito vinculante, in verbis:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos
e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF
no 144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal
e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de
recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência que afasta a
aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de
requisitos distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a
risco ou a condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e
insalubre da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos a serem
observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no
41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de
norma administrativa que veicula acepção diversa insuficiente para
que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em
relação aos servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da
Emenda que impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que
seja observada também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários
na formação dos seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
9
que a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela que
confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade
do
cumprimento
de
regras
de
transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos que
exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da Constituição
Federal admite requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração
de nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal indicativa do
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria
dos policiais que não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada, justamente no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais
aposentadorias. Dispensa desse preenchimento que, no caso dos
servidores alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço de
especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que,
promanada
do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da Constituição”.
Na ocasião firmou-se a seguinte tese:

“TESE FIRMADA: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida
Emenda Constitucional.”
(TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0007951-21.2018.8.26.0000; Relator: Bandeira Lins; Turma Especial
j. 10/11/2017).
Nesse contexto, considerando que o autor ingressou como
servidor público estadual em 12 de julho de 1994, ou seja, antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41/03, e se encontra há
aproximadamente 26 (vinte e seis) anos no efetivo exercício da
atividade policial, conforme certidão de contagem de tempo de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
10
(fls. 21/22), faz ele jus à aposentadoria, porquanto preenchidos os
requisitos exigidos para tanto, com incidência da cláusula constitucional
de paridade e integralidade remuneratória.
Nesse sentido, aliás, são os recentes julgados desta C.
Oitava Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Policial Civil Delegado de
Polícia Pedido de Aposentadoria Especial, na forma da LC no
51/1985 e LCE no 1.062/2008, com direito à integralidade e paridade
Sentença recorrida que reconheceu o direito do servidor à
aposentadoria especial e integralidade de vencimentos, afastando o
benefício da paridade Decisão parcialmente reformada O direito
dos policiais civis admitidos até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03 à aposentadoria especial, abrangendo a
integralidade e a paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41/03, e o art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05 - Integralidade e Paridade - Entendimento
firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000,
julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste
egrégio Tribunal de Justiça Caso em concreto em que o servidor,
policial civil, preenche os requisitos determinado na legislação de
regência, fazendo jus à integralidade de proventos e paridade de
vencimentos
com
os
servidores
da
ativa
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação Cível no 1005589-67.2017.8.26.032, Rel. Des. Antonio
Celso Faria, j. 28.11.2019). (g.n.).
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. PARIDADE E
INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Cômputo de período superior
a 30 (trinta) anos de contribuição, somando mais de 20 (vinte) anos
no exercício de atividade estritamente policial. Atendimento dos
pressupostos da impetração. Certeza jurídica e certeza material.
Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
integralidade e paridade dos proventos em favor de policial civil que
ingressou na carreira antes da vigência da EC 41/2003.
Inexigibilidade de idade mínima. Inteligência da LC Federal 51/1985
com redação dada pela LC Federal no 144/14. Entendimento firmado
no julgamento do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 julgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033486-67.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.026 - lt
11
Turma Especial desta Corte. Sentença mantida. (Apelação Cível no
1052930-52.2019.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j.
13.04.2020). (g.n.)
Imperativo, pois, o acolhimento do reclamo recursal,
impondo-se a inversão das verbas de sucumbência, com a majoração
dos honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao apelo, para
reformar a sentença e julgar procedente a demanda; invertida a
sucumbência.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)